Tribunal: STF
Processo: RE 336134
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-10
Data de publicação: 2003-12-10

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 8º, CAPUT E § 1º, DA LEI Nº
9.718/98. ALÍQUOTA MAJORADA DE 2% PARA 3%. COMPENSAÇÃO DE ATÉ UM
TERÇO COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL, QUANDO O
CONTRIBUINTE REGISTRAR LUCRO NO EXERCÍCIO. DECISÃO PLENÁRIA QUE
ENTENDEU INEXISTIR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
O Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, considerou não ofensivo ao princípio da isonomia o
tratamento diferenciado instituído pelo art. 8º, § 1º, da Lei nº
9.718/98.
Inexistência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade.
Impossibilidade de rediscussão do
mérito da causa, faltando-lhe, ainda, o requisito do
prequestionamento. Súmula 282 desta colenda Corte.
Embargos
rejeitados.